Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023683-75.2015.8.07.0000 AUTOR: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA REU: PARQUING APART LTDA DECISÃO 1. A autora, após a expedição de alvará em seu nome (id 25744099), requer a transferência do valor para uma conta cuja destinatária - Allpark Empreendimentos - é estranha à relação processual (id 26294676). Indefiro, pois a pretensão contraria o que restou expressamente consignado no ac. 1.201.438 (id 22670968). Além disso, a autora não apresentou justificativa para o pedido. 2. Trata-se, por outro lado, de cumprimento de sentença (id 26343408) proposto por Marcato Advogados para o recebimento da verba honorária fixada no acórdão 1.201.438 (id 22670968), no valor atualizado de R$ 197.869,11 (id 26344066). Anote-se. Intime-se a ré/devedora, na pessoa de seus advogados, para efetuar o pagamento do montante da condenação, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência dos encargos cominados no CPC 523, § 1o. Brasília, 01/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR